Tribunal: TJDFT
Processo: 0740746-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740746-91.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO RECORRIDO: MARCELO SOARES CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA PRESO PREVENTIVAMENTE. SUSPENSÃO INTEGRAL DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUÇÃO DA INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS ANTES DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 2. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Oficial de Justiça do TJDFT, que se encontra preso preventivamente desde 17/6/2023, tendo sido denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2o, incisos II, III e VII; c/c art. 14, inciso II; e art. 329, caput, todos do Código Penal. 3. Em que pese a gravidade dos fatos narrados na denúncia, bem como os fundamentos apresentados pela d. autoridade coatora para a determinação de suspensão integral da remuneração do Impetrante, depreende-se que tal medida não está em consonância com a jurisprudência firmada pelo e. STF, no sentido da impossibilidade da redução ou suspensão de remuneração de servidor público preso preventivamente, sob consequência de afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, previstos nos artigos 5o, LVII, e 37, XV, da CR/88. 4. Cabível, portanto, a concessão da segurança para deferir a manutenção do pagamento integral da remuneração do Impetrante, enquanto perdurar a prisão preventiva. 5. Inviável, contudo, a concessão da segurança para determinar a restituição dos valores descontados da remuneração do servidor, antes da impetração, pois o Mandado e Segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, sendo vedada a sua utilização como ação de cobrança, nos termos das Súmulas n os 269 e 271 do e. STF. 6. Mandado de Segurança conhecido. Ordem parcialmente concedida. Agravo Interno prejudicado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 44, inciso II, e 229, §1o, ambos da Lei no 8.112/1990, sustentando não ser possível a percepção da remuneração integral por servidor público preso preventivamente e impossibilitado de exercer as atribuições do cargo público. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada negativa de vigência aos artigos 44, inciso II, e 229, §1o, ambos da Lei no 8.112/1990. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024